Tribunal: TJDFT
Processo: 0712398-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Vistos, etc. O presente recurso encontra-se em fase adiantada, já incluído na 30a sessão ordinária - modalidade presencial - que será realizada no dia 11 de outubro de 2023, oportunidade em que as questões relevantes para o julgamento do feito serão devidamente apreciadas. Assim, nada há, a prover, por ora, quanto à petição de ID Num. 51592064 - Pág. 1. Quanto ao pedido de sustentação oral de Num. 51657841 - Pág. 1, à Secretaria para as providências de praxe. Brasília, 28 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator